Tribunal: TJDFT
Processo: 0735657-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735657-26.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXIMO LUCIANO RIBEIRO BASTOS MIGLIARI APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre eventual supressão de instância quanto ao pedido de aplicação da tese do desvio produtivo do consumidor para reconhecimento do direito de reparação por danos morais, tese não suscitada na origem, no prazo de 5 (cinco dias), conforme dispõe o art. 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 09 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator